Tribunal: TJMT
Processo: 1006499-29.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006499-29.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LISA BORGES ALVES - CPF: 319.690.668-06 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (EMBARGANTE), PARAISO TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 39.383.647/0001-85 (EMBARGADO), JOAO NEDI BATISTA - CPF: 261.421.470-15 (EMBARGADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CPF: 551.957.170-87 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE LIMA - CPF: 284.843.438-47 (ADVOGADO), RODRIGO VENEZIANI DOMINGOS - CPF: 336.252.798-19 (ADVOGADO), GABRIEL MONTEMEZZO MARTINS - CPF: 054.951.249-79 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL) registrado(a) civilmente como SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI - CPF: 933.434.851-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO NEDI BATISTA - CNPJ: 54.189.264/0001-64 (EMBARGADO), SONIA TERESINHA BATISTA - CNPJ: 54.188.781/0001-19 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S)
:
BUNGE ALIMENTOS S/A

EMBARGADO(S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA e outros

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDO E REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Câmara de Direito Privado do TJMT que, à unanimidade, negou provimento ao recurso da embargante. Sustentada omissão na análise das condições legais para alienação de ativos e invocado o caráter de prequestionamento, com fundamento nos
arts
. 1.022, II, e 489, § 1º, IV, do CPC, bem como nos
arts
. 50, XI; 66, caput; e 142 e seguintes da L. 11.101/2005.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado deixou de apreciar ponto essencial relativo ao cumprimento dos requisitos legais para alienação de ativos, o que ensejaria o acolhimento dos embargos de declaração para suprir omissão e possibilitar o prequestionamento da matéria federal.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem caráter restrito, limitando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022). Não servem como sucedâneo recursal nem para rediscutir matéria já decidida.

4. O acórdão embargado examinou de forma suficiente e fundamentada a questão da alienação de ativos, inexistindo omissão relevante.

5. O prequestionamento, ainda que pretendido, não dispensa a demonstração efetiva dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração, ainda que opostos com intuito de prequestionamento. 2. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos das partes, desde que enfrente adequadamente a matéria controvertida.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 489, § 1º, IV, e 1.022; L. 11.101/2005,
arts
. 50, XI; 66

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
BUNGE ALIMENTOS S/A

contra o acórdão em ID nº
303632377
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
negou provimento ao recurso.

A parte embargante assevera que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão quanto à análise do cumprimento das condições legais para a alienação dos ativos.

Aduz, ainda, que os presentes embargos possuem caráter de prequestionamento, em razão da interpretação diversa e extensiva atribuída aos dispositivos de lei federal, o que autoriza sua interposição nos termos da Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça, que admite embargos de declaração com efeitos modificativos.

Nesse contexto, considera-se
prequestionada
a aplicação dos seguintes dispositivos legais:

arts
. 50, inciso XI; 66, caput e 142 s.s. da Lei 11.101/2005 e 489, §1º, inciso IV e §3º; e 1.022, inciso II do Código de Processo Civil.

Por sua vez, o Embargado apresentou contrarrazões em ID.
308369394
, pugnando pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S)
:
BUNGE ALIMENTOS S/A

EMBARGADO(S):
PARAISO TRANSPORTES LTDA e outros

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de declaração opostos por
BUNGE ALIMENTOS S/A

contra o acórdão em ID nº
303632377
, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): BUNGE ALIMENTOS S/A.

AGRAVADO(S):
PARAÍSO TRANSPORTES LTDA. – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

JOÃO NEDI BATISTA

SONIA TERESINHA BATISTA

VOTO PRELIMINAR

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Recuperação Judicial instaurada pelos ora agravados, deferiu o pedido de autorização para venda de ativos.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a alienação dos bens móveis indicados pelos devedores, cujo valor total estimado alcança R$ 922.040,00, encontra amparo nos
arts
. 50, XI, e 66 da Lei nº 11.101/2005, sendo medida compatível com os princípios da preservação da empresa e da superação da crise econômico-financeira.

Considerou que os ativos são subutilizados e representam ônus ao patrimônio da recuperanda, podendo, assim, ser convertidos em recursos úteis à manutenção da atividade empresarial e ao adimplemento de despesas administrativas e trabalhistas.

Para assegurar o controle da operação, condicionou a alienação à instauração de incidente processual específico, com exigência de prestação de contas, manifestação prévia dos credores, do Ministério Público e da Administradora Judicial, além de utilização condicionada dos valores arrecadados até a aprovação do plano de recuperação judicial em Assembleia Geral de Credores.

A seguir, passo ao exame da tese preliminar sustentada pelos agravados.

1. Ausência de dialeticidade recursal

Os agravados sustentam que o recurso da agravante é inadmissível, por não impugnar de forma específica os fundamentos da decisão agravada, contrariando o art. 932, III, do CPC.

Argumentam que a agravante se limita
à
alegações genéricas sobre essencialidade dos bens e ausência de deliberação da AGC, sem confrontar a análise fático-jurídica feita pelo juízo de origem; as condições fixadas na decisão agravada e os pareceres favoráveis do Ministério Público e da Administradora Judicial.

Pois bem
. Não assiste razão ao apelado, pois as razões recursais abordam, detalhadamente, os pontos fático-jurídicos expostos na sentença fustigada, não se tratando de mera reprodução da peça defensiva.

Ademais, não há ausência de dialeticidade se as razões expostas pela apelante combatem os fundamentos da sentença, como determina o
art. 1.010, II do Código de Processo Civil
.

A corroborar o entendimento, cita-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto por FAVORITO SUPERMERCADO LTDA. contra sentença que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Dano Moral ajuizada por SABOR E SAÚDE COMÉRCIO DE PRODUTOS NATURAIS E DIETÉTICOS LTDA., declarou a inexistência do débito, reconheceu a ilicitude da inscrição do nome da Apelada nos cadastros de inadimplentes e condenou a Apelante ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$7.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em:

(i) verificar se a Apelada atendeu aos requisitos de admissibilidade recursal, considerando a alegação de violação ao princípio da dialeticidade; e

(
ii
) determinar a regularidade da inscrição da Apelada nos cadastros restritivos de crédito e a proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais.

III. Razões de decidir

3.
O recurso de apelação preenche os requisitos de admissibilidade previstos no art. 1.010, III, do CPC, uma vez que as razões recursais atacam os fundamentos da sentença e demonstram o interesse na reforma do decisum, inexistindo violação ao princípio da dialeticidade
.

[...]

(TJMT, AC 1008172-87.2023.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/01/2025,
Publicado
no DJE 27/01/2025) [grifo nosso]

Desse modo, a preliminar deve ser
rejeitada
. Desse modo, verifica-se a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

1. Ilegalidade da alienação de ativos, violação ao contraditório e à ampla defesa e risco à eficácia do processo e ao patrimônio dos credores

A agravante sustenta que os veículos cuja alienação foi autorizada são instrumentos essenciais à atividade econômica da recuperanda, voltada ao transporte e agronegócio.

Argumenta que a alienação comprometerá a continuidade operacional e a própria função social da empresa, violando o artigo 47 da Lei nº 11.101/2005, que orienta a preservação da empresa e o estímulo à atividade econômica.

Outrossim, assevera que a cláusula constante no Plano de Recuperação (ainda não aprovado), que autoriza genericamente a alienação de ativos (Cláusulas VIII-C, itens 53 e 54), é vaga, sem detalhamento, sem valores ou critérios objetivos.

Cita o art. 35, I, “g” da LRF, que atribui à Assembleia Geral de Credores a deliberação sobre alienação de bens do ativo não circulante quando não prevista de forma específica e fundamentada no plano aprovado.

Ademais, a Agravante alega que a alienação foi deferida sem manifestação dos credores, em violação ao princípio do contraditório.

Ressalta que o Juízo de origem
limitou-se
a ouvir o Administrador Judicial e o Ministério Público, o que se mostra insuficiente em vista da natureza multitudinária do processo e da relevância da medida.

Além disso, sustenta que forma violadas as modalidades legais de alienação de bens da Lei de Recuperação Judicial e Falência.

Argumenta que a venda direta dos bens sem processo competitivo ou leilão viola os incisos I, IV e V do art. 142 da Lei nº 11.101/2005.

Defende que a alienação só seria válida se:

precedida de avaliação judicial dos bens;

realizada mediante leilão eletrônico ou outro processo competitivo com publicidade; e

Se submetida à aprovação da Assembleia ou manifestação expressa do Ministério Público, do Administrador Judicial e dos credores.

Sustenta que não houve qualquer avaliação formal ou laudo técnico quanto ao valor dos veículos, o que impede o juízo de verificar se a venda atende ao interesse da massa de credores.

Aduz que, sem essa avaliação, não se assegura a maximização dos valores nem a observância ao conceito de “preço vil”.

Outrossim, argumenta que sem o cumprimento das formalidades previstas na LRF, o procedimento de alienação se torna opaco, ferindo os princípios da legalidade, segurança jurídica e transparência.

Desse modo, postula pelo provimento do recurso para a reforma da decisão objurgada com o fim de indeferir o pedido de alienação dos veículos, reconhecendo a ilegalidade do procedimento adotado pelo Juízo
a quo
.

Subsidiariamente, caso o Tribunal entenda possível a alienação, a agravante requer que:

seja determinada a avaliação judicial formal dos bens;

que a venda seja realizada por leilão eletrônico ou outro processo competitivo com publicidade;

que o valor obtido com a alienação seja depositado judicialmente, para controle efetivo da destinação.

Os agravados, por sua vez, argumental pela legalidade e regularidade da decisão agravada.

Asseveram que a decisão autorizou a alienação com rigorosas condições, tais como:

instauração de incidente processual próprio;

prestação de contas mensal ao Juízo;

autorização prévia para utilização dos valores até a aprovação do plano; e

manifestação obrigatória do Ministério Público Estadual, da Administradora Judicial e dos credores.

Argumental que a alienação foi condicionada e será supervisionada, não sendo ampla nem genérica.

Ressaltam que há amparo legal para a alienação de ativos durante a recuperação judicial. Nesse sentido, destacam que os
arts
. 47, 50, XI e 66 da Lei nº 11.101/2005, preveem alienação judicial de ativos com controle jurisdicional.

Ademais, destacam que o art. 142, §3º-B da LRF, permite alienação fora de leilão, desde que com autorização judicial fundamentada e manifestação dos legitimados.

Assim, aduzem que a decisão do Juízo atendeu a todos os requisitos legais e jurisprudenciais.

Além disso, sustentam que há justificativa econômica para a alienação, uma vez que a venda é necessária e proporcional, pois:

os ativos (veículos) são ociosos ou subutilizados;

sua manutenção representa ônus financeiro à Recuperanda;

os valores obtidos serão usados para custeio de despesas essenciais como verbas trabalhistas, tributos e capital de giro; e

não haverá comprometimento da atividade empresarial.

Outrossim, argumentam que a alienação não comprometerá a função social da empresa. Isso porque, segundo os agravados, a medida visa a preservação da empresa, conforme determina o art. 47 da LRF e o art. 170, III da CF/88 (função social da propriedade).

Assim, sustentam que a venda de ativos ociosos é uma medida viável e recomendada, conforme doutrina e jurisprudência.

O Ministério Público Estadual, por sua vez, ressalta que que a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT não extrapola os limites da legalidade e observa os preceitos da Lei nº 11.101/2005.

Sustenta que o Juízo de Primeira Instância agiu com cautela, ao autorizar a alienação mediante condições específicas e controle judicial contínuo.

Assevera que se trata de condição excepcional justificada pela situação econômica da Recuperanda. Nesse sentido, ressalta a situação de crise da empresa agravada e a necessidade de obtenção de recursos imediatos para:

pagamento de dívidas urgentes;

manutenção mínima das atividades; e

conservação da viabilidade do plano de recuperação.

Invoca o art. 47 da Lei nº 11.101/2005, frisando que a alienação não visa esvaziar o patrimônio, mas manter a atividade empresarial e seu caráter social (empregos, circulação de
bens, etc.
).

Destaca a necessidade de interpretação sistemática dos
arts
. 66 e 142 da LRF, ressaltando que:

o art. 66 autoriza alienações de bens do ativo não circulante, desde que com autorização judicial;

conforme destacado pelo Administrador Judicial, o art. 142, admite a venda direta fora das modalidades tradicionais, desde que justificada e autorizada judicialmente.

Assim, aduz que os dispositivos não impõem obrigatoriedade de leilão, mas exigem justificativa e controle jurisdicional, o que teria sido atendido no caso concreto.

Outrossim, destaca a irrelevância da não aprovação do plano de recuperação até o momento, pois a alienação não se funda exclusivamente na cláusula do plano, mas, sim, em decisão judicial específica, devidamente fundamentada, com participação do Ministério Público Estadual, da Administradora Judicial e dos credores.

Outrossim, assevera que não há que se falar em violação ao contraditório, pois o Ministério Público Estadual foi regularmente intimado e se manifestou nos autos originários. Ademais, ressalta que os credores tiveram oportunidade de se manifestar em fase própria.

Pois bem
. De proêmio, ao menos a priori, não encontra guarida a agravante no tocante a alegação de que todos os veículos indicados à alienação se destinam ao regular desenvolvimento das essenciais atividades econômico-produtivas dos Agravados, uma vez que atuam no ramo do agronegócio.

Isso porque, ao que tudo indica,
a alienação dos bens arrolados não implicam
em qualquer prejuízo à preservação da empresa, sua função social e ao estímulo à atividade econômica, pelo contrário, como bem delimitado pelo juízo singular, o valor das vendas será utilizado exclusivamente para o soerguimento da empresa, sendo que, até a aprovação do PRJ em Assembleia Geral de Credores (AGC), o valor apurado somente poderá ser utilizado mediante autorização judicial.

Ademais, verifico que foram relacionados os seguintes bens para alienação:

Na contramão das alegações recursais,
verifica-se que tais bens representam uma parte quase irrisória do patrimônio dos Recuperandos
, conforme se depreende da Relação dos Bens Particulares dos Sócios Controladores e dos Administradores do Devedor, e Lista de bens da Pessoa Jurídica – ID. 154609047 a 154609053 dos autos de origem.

Outrossim, bem observou o Administrador Judicial quanto à utilidade e necessidade da alienação dos citados ativos:

[...]

A alienação dos bens móveis identificados como não essenciais à atividade-fim pode representar um importante reforço de caixa para os Recuperandos, auxiliando na quitação de passivos e na manutenção do fluxo de pagamento de obrigações essenciais, como tributos, encargos trabalhistas e custos operacionais
. O pedido de venda dos bens encontra fundamento legal nos artigos 50, inciso XI, e 66 da Lei 11.101/2005, que autorizam a venda parcial de bens como forma de viabilizar a recuperação judicial.
Além disso, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há necessidade de observância do artigo 142 da LRF, visto que tal requisito se aplica à realização do ativo em processos falimentares e não em recuperações judiciais
(REsp 1819057/RJ, 2019/0049402-5/ Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, julgado em 12/03/2020).

[...] (ID 182336064, autos originários) [grifo nosso]

Por fim, é mister destacar que o juízo de origem acertadamente condicionou a venda dos bens da seguinte forma:

[...]

1) A
prestação de contas ao Juízo
, das alienações realizadas e da destinação dos recursos obtidos, permitindo o seu efetivo controle.

2)
Que o valor das vendas seja utilizado exclusivamente para o soerguimento da empresa, sendo que, até a aprovação do PRJ em Assembleia Geral de Credores (AGC), o valor apurado somente poderá ser utilizado mediante autorização judicial.

3)
A instauração de um incidente processual específico para a alienação
, contendo:

3.1) O nome do bem;
o valor contábil de aquisição; o valor depreciado; o saldo do valor contábil do bem;
o precificação atualizada
.

3.2)
Condicionamento da alienação
à manifestação expressa dos credores
, do Ministério Público e da Administração Judicial nos autos do incidente processual
.

3.3)
Obrigação de prestação de contas mensal pelos devedores sobre as alienações realizadas
, nos termos do art. 66, caput, e do art. 142, inciso V, da LRF.

[...] [grifo nosso]

Assim, as determinações supracitadas estão em consonância com os
arts
. 47, 50, XI e 66 da Lei nº 11.101/2005, in
verbis
:

Art. 47.
A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor
, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim,
a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica
.

[...]

Art. 50. Constituem meios de recuperação judicial, observada a legislação pertinente a cada caso, dentre outros:

[...]

XI –
venda parcial dos bens
;

[...]

Art. 66. Após a distribuição do pedido de recuperação judicial, o devedor não poderá alienar ou onerar bens ou direitos de seu ativo não circulante, inclusive para os fins previstos no art. 67 desta Lei,
salvo mediante autorização do juiz
,
depois de ouvido o Comitê de Credores
, se houver, com exceção daqueles previamente autorizados no plano de recuperação judicial.

[...] [grifo nosso]

Outrossim, além da instauração de incidente processual específico, com rígida supervisão pelo Juízo a quo, para o qual serão observados não só os princípios do contraditório e da ampla defesa, mas a precificação atualizada dos bens com subsequente necessidade de concordância expressa dos credores, destaca-se que o art. 142, §3º-B, III, da Lei nº 11.101/2005 admite a venda direta fora das modalidades tradicionais, desde que justificada, autorizada judicialmente e com manifestação expressa dos credores, in
verbis
:

Art. 142. A alienação de bens dar-se-á por uma das seguintes modalidades:

[...]

§ 3º-B.
A alienação prevista nos incisos IV e V do caput deste artigo, conforme disposições específicas desta Lei, observará o seguinte
:
(
Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
(
Vigência)

I -
será
aprovada pela assembleia-geral de
credores;

(
Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
(
Vigência)

II -
decorrerá
de disposição de plano de recuperação judicial aprovado; ou
(
Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)
(
Vigência)

III - deverá ser aprovada pelo juiz, considerada a manifestação do administrador judicial e do Comitê de Credores, se existente. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) (Vigência)

Nesse sentido,
durante o incidente processual específico de alienação dos bens, a agravante terá a oportunidade de se manifestar quanto à aprovação ou não da alienação
, conforme determinado na decisão ora objurgada, acima citada.

Desse modo, também não assiste razão à agravante quanto aos pedidos subsidiários, devendo se observar, por ora, a necessária instauração do incidente processual de alienação e seu regular processamento, nos termos da decisão objurgada.

A corroborar os entendimentos acima, cita-se ementas de julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, deste egrégio Tribunal de Justiça e de outros Tribunais pátrios:

RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA ALIENAÇÃO DE BENS QUE INTEGRAM O ATIVO PERMANENTE DAS SOCIEDADES DEVEDORAS.
OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 142 DA LEI 11.101/05. DESNECESSIDADE. NORMA QUE SE DESTINA À REALIZAÇÃO DO ATIVO DE SOCIEDADES FALIDAS.
EXCEÇÃO LEGAL (ART. 60 DA LFRE) QUE PREVÊ SUA INCIDÊNCIA EM PROCESSOS DE SOERGUIMENTO UNICAMENTE QUANDO SE TRATAR DE ALIENAÇÃO DE FILIAIS OU UNIDADES PRODUTIVAS ISOLADAS. ART. 870 DO CPC/15. INAPLICABILIDADE. HIPÓTESES DE INCIDÊNCIA DISTINTAS DA SITUAÇÃO DOS AUTOS. 1. Recuperação judicial distribuída em 12/11/2013. Recurso especial interposto em 28/7/2017. Autos conclusos à Relatora em 4/4/2019. 2. O propósito recursal é definir se, uma vez reconhecida a utilidade e a urgência na alienação de bens integrantes do ativo permanente de empresa em recuperação judicial, o juiz deve observar a sistemática prevista no art. 142 da Lei 11.101/05. 3. A Lei de Falência e Recuperação de Empresas prevê, em seu art. 66, a possibilidade de alienação de bens integrantes do ativo permanente do devedor. Para tanto, o juiz responsável pela condução do processo deve autorizar a venda, caso reconheça a existência de evidente utilidade na adoção de tal medida.
Não há exigência legal de qualquer formalidade específica para avaliação dos ativos a serem alienados, incumbindo ao juiz verificar as circunstâncias específicas de cada caso e adotar as providências que entender cabíveis para alcançar o melhor resultado, tanto para a empresa quanto para os credores e demais interessados
. [...] 5. A Lei 11.101/05 contém mecanismos de fiscalização e controle dos negócios praticados pelo devedor, a fim de que não sejam frustrados os interesses dos credores. Uma vez deferido o processamento da recuperação judicial, as atividades da sociedade passam a ser rigorosamente fiscalizadas pelo administrador judicial e, quando houver, pelo comitê de credores, sendo certo que todos eles, juntamente com o devedor, respondem pela prática de atos incompatíveis com o bom andamento da ação
recuperacional
. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

(REsp 1819057/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/03/2020,
DJe
12/03/2020) [grifo nosso]

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
VENDA DE VEÍCULOS DO GRUPO EMPRESARIAL AGRAVADO – POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE AUMENTO DO FLUXO DE CAIXA – VEÍCULOS ANTIGOS QUE DEMANDAM GASTOS RECORRENTE COM MANUTENÇÃO – FORMA EM ESTRITA OBSERVÂNCIA À LEGISLAÇÃO VIGENTE
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -
Enquanto ainda não constituído o comitê de credores, a venda de ativos da recuperanda pode ser deliberada tanto pelo administrador judicial quanto pelo próprio juiz da causa, a depender, contudo, em qualquer caso, de pronunciamento jurisdicional expresso.

II - No caso específico dos autos, mostra-se pertinente a alienação de ativos e a venda dos veículos de propriedade da recuperanda, tendo em conta a necessidade de obter recursos para melhoria do fluxo de caixa e diminuição dos custos operacionais, conforme assentado pela
decisão de base.

(TJ-MT 10120450720218110000 MT, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 22/09/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/09/2021) [grifo nosso]

PECUNIÁRIO DAS ALIENAÇÕES QUE DEVE SER DEMONSTRADO E REVERTERÁ PARA O CAIXA DAS SOCIEDADES EMPRESÁRIAS EM CRISE –
ALIENAÇÃO AUTORIZADA COMO FORMA DE VIABILIDADE E SOERGUIMENTO DO GRUPO DE EMPRESAS E EVITAR A DEPRECIAÇÃO DO PATRIMÔNIO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO OU DE AMEAÇA APARENTE AO CUMPRIMENTO DO PLANO – OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA
(ARTIGO 47 DA LEI Nº 11.101/2005)– PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL, ADEMAIS, RECENTEMENTE HOMOLOGADO PERANTE O JUÍZO A QUO – DOUTRINA E PRECEDENTES DO E. STJ E DESTA CÂMARA CÍVEL ESPECIALIZADA – DECISÃO INALTERADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . (TJPR - 17ª C. Cível - 0004640- 30.2020.8 .16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR FABIAN SCHWEITZER - J. 19 .04.2021)

(TJ-PR - ES: 00046403020208160000 PR 0004640-30.2020.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.: Fabian Schweitzer Desembargador, Data de Julgamento: 19/04/2021, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/04/2021) [grifo nosso]

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO DE ATIVOS DAS EMPRESAS RECUPERANDAS. POSSIBILIDADE. UTILIDADE RECONHECIDA PELO JUIZ. INDISPENSABILIDADE DA PRÉVIA OITIVA DO COMITÊ.
Nos termos da lei que regula a recuperação judicial, as empresas recuperandas não podem, em regra, alienar bens ou direitos de seu ativo permanente, salvo evidente utilidade reconhecida pelo juiz e mediante prévia oitiva do Comitê. A indispensabilidade da prévia manifestação da assembleia de credores decorre do fato de que ela é um órgão de representatividade máxima dos credores e que possui papel deliberativo e expressa a vontade da
maioria .
Recurso
conhecido
mas não provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 47978561720208130000, Relator.: Des.(a) Albergaria Costa, Data de Julgamento: 02/07/2021, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/07/2021) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso, ratifico a liminar recursal e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Sem majoração dos honorários de sucumbência, pois não foram arbitrados na decisão recorrida, sob a inteligência do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vício de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Além disso, importa salientar que o prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 1.022 do CPC.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Egrégio Câmara:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – VÍCIO SANADO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE - RESULTADO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE ACOLHIDO.

1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido para sanar o erro material.

2. “Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de se abrir a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.” (N.U 0015718-93.2019.8.11.0000, Maria Aparecida Ribeiro, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/06/2018,
Publicado
no DJE 03/07/2018)

3.
Entende-se como
prequestionada
a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(N.U 0011076-95.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
EDSON DIAS REIS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE
22/03/2024
) (grifo nosso)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA – INVIABILIDADE – OMISSÃO – NÃO CONSTATAÇÃO – PRONUNCIAMENTO SOBRE TODOS OS PONTOS RELEVANTES SUSCITADOS – PREQUESTIONAMENTO – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1 –
Não há que se falar em omissão se a decisão recorrida deliberou sobre todos os pontos relevantes para o deslinde da causa
.

2 –
O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado.

3 –
O prequestionamento, nos Embargos de Declaração, ainda deve seguir os pressupostos de admissão do aludido recurso, qual seja, a presença de omissão, contradição, obscuridade e erro material.

(N.U 1012212-53.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO
PÚBLICO,
HELENA
MARIA BEZERRA RAMOS
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/03/2024,
Publicado
no DJE
26/03/2024
) (grifo nosso)

Aliás, como brilhantemente a ilustre Desa. Helena Maria Bezerra Ramos descreve no caso citado acima, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas tão somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, seguindo o seu livre convencimento.

Em outras palavras, desde que suficientemente analisada a matéria posta nos autos, o órgão julgador não está obrigado a manifestar ponto a ponto sobre todos os argumentos e/ou dispositivos legais invocados pelas partes, mas sim realizar a devida entrega jurisdicional.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025